Tribunal: TJBA
Processo: 8021514-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021514-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALVARO CARVALHO RIBEIRO

Paciente:
JOÃO RENATO DOS SANTOS FARIAS

Advogado(s): ALVARO CARVALHO RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
P
RISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. O
RDEM CONCEDIDA
EX OFFICIO
.

I. Caso em exame

1. Ordem de
habeas corpus
impetrada por advogado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em 26/03/2025, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Não houve oferecimento de denúncia no prazo legal, mesmo passados mais de 55 dias da prisão, conforme certidão da vara de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente, sem o oferecimento da denúncia ou qualquer manifestação ministerial no prazo legal, configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O paciente foi preso em flagrante em 26/03/2025 e, até 19/05/2025, não houve oferecimento de denúncia, requerimento de arquivamento ou diligência pelo Ministério Público.

4. O prazo legal de 40 dias (art. 51 e art. 54 da Lei nº 11.343/2006) foi superado sem justificativa plausível. A demora não pode ser atribuída ao paciente.

5. A jurisprudência pátria reconhece o excesso de prazo como motivo legítimo para o relaxamento da prisão cautelar, diante da violação ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de habeas corpus concedida ex officio para relaxar a prisão do paciente por excesso de prazo.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de oferecimento da denúncia no prazo legal de 40 dias após a prisão em flagrante configura constrangimento ilegal. 2. O excesso de prazo não pode ser atribuído ao paciente e justifica o relaxamento da prisão cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 51 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 867.166, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.02.2024; TJ-MS, HC 1423998-02.2023.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 22.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº. 8021514-81.2025.8.05.0000,
em que figura como Impetrante o advogado Álvaro Carvalho Ribeiro, como
paciente
JOÃO RENATO DOS SANTOS FARIAS
e como
Autoridade Coatora o Juiz de Direito da
1ª V
ara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Irecê (
BA
)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
C
ONCEDER,
EX OFFICIO
,
a ordem de

HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA